Tribunal: CARF
Processo: 10480.904167/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.904167/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.220 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
BANCO DE PERNAMBUCO S/A - BANDEPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DCTF
APÓS
A
PROLAÇÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR
MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para
conferir o direito creditório pleiteado, que deve estar lastreado em registros
contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e
a composição da base de cálculo do imposto no período em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.904167/2009-96
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904167/2009-96

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 4a Turma da DRJ/REC na sessão de 11/10/2011 que
indeferiu o pedido de homologação de compensação intentada.
2.
De acordo com o relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito, a
contenda pode ser assim explicada:
A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação -
DCOMP de fls. 46/50, por meio da qual compensou crédito do IRPJ, do período
de apuração de 31/12/2004, com os diversos débitos relacionados. 0 crédito
informado, no valor original de R$ 51.176,71, seria decorrente de pagamento a
maior relativo ao DARF de R$ 35.765.102,67, recolhido em 31/03/2005.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, as fls. 01, a Autoridade
Competente resolveu NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando
no fato de o DARF informado já ter sido integralmente utilizado para quitação
de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
Qual seja, do valor original total de R$ 35.765.102,67 (n° do pagamento
0040227884) já havia sido utilizado para quitar débito do código 2390 (período
de apuração 31/12/2004) no mesmo valor, não restando crédito passível de
compensação.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, as fls. 07/09,
alegando o seguinte:
- a Requerente efetuou recolhimento a maior da Cota de Ajuste de IRPJ, do
período de apuração dez/2004, fato esse que incorreu em erro no preenchimento
da obrigação acessória DCTF, o que ocasionou a inexistência do direito
creditório de R$ 51.176,71, nos cruzamentos sistêmicos realizados pela Receita
Federal;
- no quadro as fls. 08, a Requerente descreve a situação fática de sua obrigação
acessória DCTF, fato esse que considerando o direito creditório de R$
51.176,71, devidamente declarado na DIPJ 2005 — ano calendário 2004, vindo
requerer a retificação de oficio da DCTF, amparada nos artigos 165, II e 170 do
CTN.
Diante do exposto, a contribuinte requereu que a sua impugnação fosse julgada
procedente, com deferimento da retificação de oficio da DCTF, reconhecendo-
se o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP, bem como homologando a
compensação ora pleiteada.
3.
A 4a Turma da DRJ/REC indeferiu a homologação da compensação
pleiteada pela contribuinte, sob os seguintes fundamentos: (i) não é possível retificar a DCTF
após a prolação da decisão da Autoridade Fiscal que examinou a existência do crédito pleiteado e
(ii) ainda que fosse possível a retificação extemporânea da DCTF, a Recorrente deveria ter
acostado aos autos, cópia de sua escrituração contábil/fiscal do período, em especial os Livros
Diário e Razão, além da movimentação comercial da empresa, contratos de prestação de serviços
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904167/2009-96

e todas as notas fiscais emitidas para que pudesse comprovar o que alega a respeito do
recolhimento indevido.
4. Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo que::
a) as DCTFs foram retificadas antes da prolação do Despacho Decisório;
b) a decisão da DRJ não levou em consideração os documentos retificadores,
contrariando o princípio da verdade material;
c) Os arts. 923 e 924 do RIR/99e o entendimento do CARF (acórdão 105-
17.081 - da 5a Câmara do antigo 1o Conselho de Contribuintes) determinam
que “se há alguma dúvida por parte da Autoridade Julgadora quanto às
informações constantes na DCTF, compete ao Fisco proceder à retificação
de ofício, ou então provar o vício da escrituração que impede tal ato. A
correta escrituração, tal como se verifica no caso em tela, faz prova a favor
do contribuinte”.
d) Também esclarece que :
ao rever as informações prestadas em sua DCTF, a Recorrente constatou que
havia adicionado à base de cálculo do IRPJ, de forma indevida, o montante
relativo à provisão para bônus e participação nos lucros, ocasionando, com isso,
apuração a maior da base de cálculo do tributo e, consequentemente, do valor a
pagar.
Infelizmente, esse erro só foi constatado após o recolhimento da imposto e da
entrega da DCOMP, impedindo que fosse realizada a retificação voluntária.
O erro no preenchimento da DCTF consistiu na adição, à base de cálculo, de
receita não tributável, conforme depreendemos do art. 7o, da IN SRF n° 93/974,
(...)
e) Por fim, requer seja reconhecido o direito creditório da Recorrente ou que
seja baixado o processo em diligência para constatação do erro da informação
constante nas DCTFs e DIPJs do ano de 2004 e demais documentos fiscais.
É o relatório.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904167/2009-96

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Da Admissibilidade
1.
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por
isso, dele conheço.
II – Do Mérito
2.
A Recorrente requer seja homologada a compensação intentada por
entender haver crédito a compensar.
3.
Alega ter ocorrido erro quando do preenchimento da DCTF do período, em
virtude de ter adicionado indevidamente à base de cálculo do tributo a pagar, o montante relativo
à provisão para bônus e participação nos lucros, ocasionando, com isso, apuração a maior da
base de cálculo do IRPJ e, consequentemente, do valor a pagar. Esclarece que a DCTF foi
retificada antes da prolação do despacho decisório e que, em observância ao princípio da verdade
material, o Fisco deveria ter retificado de ofício sua DCTF ou comprovar o vício de sua
escrituração e não indeferir o pleito realizado.
5.
A 4a Turma da DRJ/REC, contudo, julgou improcedente o pedido da
Recorrente, sob dois fundamentos. O primeiro seria a impossibilidade de retificar a DCTF após
a prolação do despacho decisório. O segundo é que a Recorrente não comprovou a liquidez e
certeza de seu crédito, vez que não acostou aos autos documentação contábil/fiscal que
comprovasse o que alega a respeito do recolhimento indevido.
1.
Pois bem. Com todo respeito à decisão recorrida, é importante ressaltar
que, de acordo com o Parecer Normativo COSIT n. 2 de 28/08/2015, a retificação da DCTF
posteriormente ao despacho decisório não impede a homologação de compensação,
anteriormente negado:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário. Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904167/2009-96

inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito
a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador
administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP. A não retificação da DCTF
pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição
contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho
de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110,
de 24 de dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-
processo 11170.720001/2014-42
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904167/2009-96

6.
Tal postura não poderia ser diferente uma vez que o crédito tributário do
contribuinte nasce do pagamento indevido ou a maior que o devido, não cabendo à Fazenda
Pública cobrar do contribuinte quaisquer valores que não estejam previstos em lei.
7.
Diante da possibilidade de se apreciar as compensações pleiteadas com
base em DCTF retificadora, encaminhada mesmo após a prolação do Despacho Decisório, cabe
avaliar, se os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar que o crédito que
se visa a compensar é líquido e certo, conforme determina o art. 170 do Código Tributário
Nacional.
8.
É cediço que em virtude do princípio da verdade material, a autoridade
administrativa tem o “dever de provar” ou seja “o dever de investigar na busca da verdade
material”, enquanto o contribuinte têm o “ônus de provar” ou seja, de “demonstrar a procedência
dos fatos alegados” 1.
9.
Isso posto, o contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da
DCTF, tem direito subjetivo à compensação, cabendo à Administração, demonstrar que o crédito
pretendido para quitar os débitos relativos à compensação objeto do presente processo, já havia
sido aproveitado. Mas, para tal, o contribuinte, por sua, vez, deve apresentar prova da liquidez e
da certeza do direito de crédito, pois, a simples retificação da DCTF, desacompanhada de
qualquer prova, não é suficiente para demonstrar a disponibilidade do crédito.
10.
Nesse caso, muito embora a DRJ tenha apontado especificamente a
necessidade da Recorrente trazer aos autos “cópia de sua escrituração contábil/fiscal do período,
em especial os Livros Diário e Razão, além da movimentação comercial da empresa, contratos
de prestação de serviços e todas as notas fiscais emitidas”, a Recorrente desconsiderou tal
orientação, mesmo em sede de recurso voluntário, não deixando outra alternativa a esta Turma
de Julgamento senão manter a decisão recorrida.
11.
Por esse motivo não vejo outra alternativa senão NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

1 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal - Controle Administrativo do Lançamento Tributário. 4a
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 180-181.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904167/2009-96

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital